Tribunal: TCU
Processo: 018.543/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do estabelecimento Comercial de Medicamentos e Perfumaria Lírios do Campo Ltda. - ME, solidariamente com a Sra. Claudia Meira Carmona Maeoka, o Sr. Fabio Kiyodi Yamanaka, o Sr. Fausto Akio Yamanaka, o Sr. José Paulo Carmona (falecido), o Sr. Valdeli Arlindo Guideli e a Sra. Fabiola Davi da Silva, na qualidade de administradores da empresa, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Fausto Akio Yamanaka (CPF XXX.725.109-XX), Valdeli Arlindo Guideli (CPF XXX.725.079-XX) e Fabiola Davi da Silva (CPF XXX.825.119-XX); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Claudia Meira Carmona Maeoka (CPF XXX.762.119-XX) e do Sr. José Paulo Carmona (CPF XXX.758.569-XX), dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.3. julgar irregulares as contas do estabelecimento Comercial de Medicamentos e Perfumaria Lírios do Campo Ltda. - ME (CNPJ 08.845.585/0001-52) e do Sr. Fabio Kiyodi Yamanaka (CPF XXX.725.109-XX), na qualidade de administrador da empresa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.4. condenar, solidariamente, os responsáveis mencionados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 04/06/2013 2.018,70 D 05/06/2013 261,63 D 28/06/2013 3.378,97 D 31/07/2013 3.796,59 D 02/09/2013 4.684,53 D 01/10/2013 1.277,91 D 02/10/2013 4.191,90 D 12/11/2013 2,40 D 12/11/2013 5.536,65 D 06/12/2013 4,80 D 06/12/2013 7.679,37 D 30/12/2013 4,80 D 30/12/2013 8.801,88 D 07/02/2014 11,70 D 07/02/2014 9.875,37 D 31/03/2014 13,46 D 31/03/2014 15.485,43 D 09/04/2014 13,46 D 09/04/2014 3.101,76 D 16/04/2014 39,60 D 16/04/2014 11.515,80 D 13/05/2014 3.579,39 D 30/05/2014 67,20 D 30/05/2014 12.954,90 D 02/06/2014 32,40 D 02/06/2014 18.046,35 D 06/06/2014 4.923,72 D 04/07/2014 61,80 D 04/07/2014 26.422,50 D 31/07/2014 97,20 D 31/07/2014 22.138,35 D 01/08/2014 13,46 D 01/08/2014 5.234,76 D 09/09/2014 10,80 D 09/09/2014 25.753,89 D 02/10/2014 60,45 D 02/10/2014 21.180,90 D 03/10/2014 654,40 D 03/10/2014 6.617,70 D 03/11/2014 1.021,57 D 03/11/2014 31.338,18 D 28/11/2014 87,30 D 28/11/2014 35.265,45 D 14/01/2015 2.192,97 D 14/01/2015 38.098,71 D 09/02/2015 213,00 D 09/02/2015 30.072,00 D 10/02/2015 25,56 D 10/02/2015 9.956,52 D 03/03/2015 51,12 D 03/03/2015 10,18 D 03/03/2015 10.139,58 D 04/03/2015 33,60 D 04/03/2015 70,05 D 04/03/2015 30.702,90 D 02/04/2015 46,63 D 02/04/2015 51,12 D 02/04/2015 38.956,11 D 05/05/2015 25,56 D 05/05/2015 48,00 D 05/05/2015 35.291,31 D 12/06/2015 37,20 D 12/06/2015 33,60 D 12/06/2015 39.412,68 D 07/07/2015 25,56 D 07/07/2015 37,20 D 07/07/2015 38.297,19 D 05/08/2015 153,36 D 05/08/2015 196,50 D 05/08/2015 36.926,91 D 31/08/2015 102,24 D 31/08/2015 21,60 D 31/08/2015 18.383,07 D 9.5. aplicar ao estabelecimento Comercial de Medicamentos e Perfumaria Lírios do Campo Ltda. - ME (CNPJ 08.845.585/0001-52) e ao Sr. Fabio Kiyodi Yamanaka (CPF XXX.725.109-XX), na qualidade de administrador da empresa, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.